Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-46.2020.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002207-46.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AUGUSTO MARINHOS FERREIRA - CPF: 062.266.401-89 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (APELANTE), ROBERTO MARTINS GUIMARAES - CPF: 407.094.503-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (APELANTE), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), ELISEU SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.487.501-93 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), AUGUSTO MARINHOS FERREIRA - CPF: 062.266.401-89 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISEU SILVA OLIVEIRA - CPF: 007.487.501-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (APELADO), GEREMIAS ALVES PEREIRA - CPF: 022.715.859-88 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR AFONSO FIDELI SILVA - CPF: 033.171.911-80 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS - CPF: 041.935.381-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO –

ARTIGOS 121, §2º, INCISO IV (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA), C/C. ART. 29,
CAPUT
, E ART. 211, C.C. ART. 29,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ANULAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI,
NOS TERMOS DO ARTIGO 593, III, “D” DO CPP
– PROVA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AOS AUTOS –
INEXISTÊNCIA DE PROVAS –
IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO PARA ACOMODAR A DECISÃO DOS JURADOS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII, “C”, DA CF/88 - DECOTE DA QUALIFICADORA

RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – RÉU DESFERIU TIROS DE ARMA DE FOGO E FACADAS CONTRA A VÍTIMA ENQUANTO ESTA DORMIA –
QUALIFICADORA CARACTERIZADA E RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA ––
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença foi devidamente baseado nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido.

As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorre no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Geremias Alves Pereira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou como incurso nas penas dos
artigos 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa), c.c. art. 29,
caput
, e art. 211, c.c. art. 29,
caput
, todos do Código Penal
, ao cumprimento da pena
15 (quinze) anos e 02 (dois meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
(Id. 147793251)
.

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso.

Em suas razões, requer a anulação da sentença recorrida para submeter o apelante a novo julgamento, perante o Tribunal do Júri, pela ausência de provas a fundamentar a sentença, no tocante à autoria delitiva, ou em relação à qualificadora.

(Id. 147793283)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo total improvimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 147793285).

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela eminente Procuradora de Justiça Dra. Esther Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento da presente apelação, assim sintetizando: (Id. 150064159)

“APELAÇÃO CRIMINAL– ART. 121, § 2º, INCISOS IV, C/C ART. 211 E ART. 29, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA DO TRIBUNAL DO JÚRI – INSURGÊNCIA DA DEFESA – Mérito. não cabe anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri quando os jurados simplesmente optam por umas das correntes de interpretação – provas idôneas de autoria e materialidade – improvimento do pedido recursal defensivo.
Parecer pelo desprovimento do Recurso de Apelação
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por

Geremias Alves Pereira
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou como incurso nas penas dos artigos 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa), c.c. art. 29,
caput
, e art. 211, c.c. art. 29,
caput
, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena
15 (quinze) anos e 02 (dois meses de reclusão, a serem cumpridos em regime inicial fechado e pagamento de 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta na denúncia:

“(...)
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 06 de dezembro de 2019, por volta das 15:00hs, na residência localizada na rua projetada 2, quadra 22, lote 23, bairro vila lobos, em Sinop-MT,
Jeremias Alves Pereira e Douglas Rodrigo Neris dos Santos,
agindo em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e atuação conjunta dos atos executórios, com manifesto animus necandi mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Augusto marinhas Ferreira com disparos de arma de fogo e golpe de arma branca que foram a causa da sua morte.

Consta ainda do incluso caderno investigativo, que no dia 6 de dezembro de 2019, em horário não apurado, com precisão até o presente momento na estrada Monalisa, zona rural, 3,6 km a partir do acesso na br-163, na imediações da região do bairro São Cristóvão coordenadas geográficas 21l 66591-0 E e 8681460N, em Sinop-MT
JEREMIAS ALVES PEREIRA
e
ELISEU SILVA OLIVEIRA
agindo em concurso de pessoas caracterizado pelo unidade de desígnios e atuação conjunta dos autos destruíram o cadáver da pessoa de Augusto Marinhos Ferreira.

Apurou-se ainda que no dia 5 de dezembro de 2019, os indiciados
GEREMIAS e DOUGLAS RODRIGO
juntamente com Adão e Cristiano da Silva Rodrigues e a vítima Augusto marinhas Ferreira uniram-se para a prática de um roubo em uma propriedade da região. Todavia tal empreitada criminosa não ocorreu como pretendido, visto que Augusto deixou de buscar os comparsas no local do delito, o que causou certo descontentamento em Douglas e sua esposa Deyse.

Evola-se dos autos que, nada obstante, o referido desentendimento na data acima mencionada
GEREMIAS, DOUGLAS,
sua esposa Deise a vítima Augusto e Daniele Gomes da Silva, reuniram-se na residência do indiciado
GEREMIAS
local em que consumiram bebida alcoólica e entorpecentes durante toda a noite.

Revelou-se que no dia seguinte GEREMIAS, DOUGLAS, Deyse, a filha recém-nascida do casal e a vítima Augusto que dormiu em uma cama de solteiro em dos cômodos da casa - permaneceram boa parte do dia no referido imóvel.

Extrai-se dos altos que, por volta de 15 horas de posse de uma espingarda calibre 22,
GEREMIAS
previamente ajustado com
DOUGLAS RODRIGO
, efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Augusto. É dos altos que o indiciado
GEREMIAS
disse para Deise “olha o que se faz com safado” e efetuou mais um disparo no rosto da vítima.

Passado mais algum tempo Jeremias conduziu Deyse ao cômodo em que Augusto estava e dizendo “o safado tá vivo ainda olha aqui aí ele está respirando ainda”, desferiu-lhe uma facada no peito.

Elucidou-se que, posteriormente
GEREMIAS
dirigiu-se até residência de
ELISEU
local em que o automóvel Renault Clio 1.0 ano modelo 2003/2004 placa JZX 0217 da vítima Augusto encontrava-se guardado.

Ato contínuo conduziu a iludido do veículo até a sua casa acompanhado deste comparsa.

Lá chegando o indiciado ELIZEU viu o corpo da vítima deitado em uma cama com sangue escorrendo na região da cabeça. Ficou registrado que
ELISEU
visualizou o indiciado
DOUGLAS
E Deyse deixando o local, oportunidade em que
DOUGLAS
falou para aquele “você não viu nada”.

Apurou-se, outrossim, que
Eliseu
ajudou o
Geremias
a colocar o corpo da vítima dentro do carro acima apontado, sendo fato que aquele pegou a vítima pelos braços quando esse assegurou pelas pernas.

Dando continuidade à empregada criminosa Geremias se dirigiu-se até a estrada Monalisa, zona rural, nesta cidade, local em que ateou fogo no aludido veículo no qual estava cadáver de Augusto visando assim destruí-lo.

Insta salientar que o crime em tela foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto o ofendido Augusto foi plenamente surpreendido já que estava deitado em um dos cômodos da residência de GEREMIAS no momento dos disparos e do golpe de faca, não podendo esboçar qualquer reação. (...)”
(Id. 105442491)
.

Para melhor análise, vejamos os termos da sentença preferida pelo juiz Presidente do Tribunal Popular do Júri.
In verbis
:

“(...)
O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra os acusados
GEREMIAS ALVES PEREIRA
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa), c.c. art. 29, caput, e art. 211, c.c. art. 29, caput, todos do Código Penal,
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
, como incurso do art. 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, e
ELISEU SILVA OLIVEIRA
, como incurso no art. 211, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal.

Encerrada a instrução processual, os réus foram pronunciados como incursos nos artigos descritos na denúncia.

Interposto Recurso em Sentido Estrito, não houve provimento.

Havendo preclusão pro judicato da decisão de pronúncia, os réus foram submetidos a julgamento na data de hoje, tendo sido condenado o acusado
GEREMIAS ALVES PEREIRA
nos exatos termos da pronúncia. Em relação aos acusados
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS e ELISEU SILVA OLIVEIRA
, submetidos, também, a julgamento na data de hoje, foram absolvidos do crime que lhe é imputado.

Em resposta à primeira série de quesitos, em relação ao acusado
GEREMIAS ALVES PEREIRA
, o Colendo Conselho de Sentença, por meio de votação sigilosa, por maioria, reconheceu a materialidade e autoria do crime. Com relação ao terceiro quesito, os senhores jurados votaram, por maioria, contra a absolvição do réu, tendo, em seguida, reconhecido a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em seguida, na segunda série de quesitos, os jurados votaram, por maioria, reconhecendo a autoria e materialidade delitiva. Com relação ao terceiro quesito, os senhores jurados votaram, por maioria, contra a absolvição do réu.

Prosseguindo, respondendo aos quesitos em relação ao acusado
DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS,
o Colendo Conselho de Sentença, por meio de votação sigilosa, por maioria, reconheceu a materialidade do crime. Contudo, quanto à autoria delitiva, os jurados, por maioria, não reconheceram sua incidência. Desta forma, os demais quesitos restaram prejudicados.

Por fim, quanto aos quesitos referentes ao acusado
ELISEU SILVA OLIVEIRA,
o Colendo Conselho de Sentença, por meio de votação sigilosa, por maioria, reconheceu a materialidade do crime. Contudo, quanto à autoria delitiva, os jurados, por maioria, não reconheceram sua incidência. Desta forma, o outro quesito restou prejudicado.

Considerando a decisão soberana do Conselho de Sentença,
CONDENO
o acusado
GEREMIAS ALVES PEREIRA,
brasileiro, solteiro, filho de Jandir Alves Pereira e Lindaura Alves Pereira, nascido aos 22/05/1974, portador do RG nº 2060501-3 SSP/MT e CPF nº 022.715.859-88, atualmente segregado no ergástulo público de Foz do Iguaçu/PR, nas penas dos artigos 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa), c.c. art. 29, caput, e art. 211, c.c. art. 29, caput, todos do Código Penal, bem como
ABSOLVO

DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS
, brasileiro, convivente, filho de Joelma Neris dos Santos e Elio José dos Santos, nascido aos 06/07/1988, portador do RG nº 2326874-3 SSP/MT e CPF nº 041.935.381-09, atualmente segregado no ergástulo público de Várzea Grande/MT, e
ELISEU SILVA OLIVEIRA
, brasileiro, casado, filho de Heleno Leonardo da Silva e Izoleida Maria Silva de Oliveira, nascido aos 29/12/1982, portador do RG nº 15834336 SSP/MT e CPF nº 007.487.5501-93, atualmente segregado na unidade prisional desta Comarca de Sinop/MT, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Passo à dosimetria da pena
:

I) em relação ao acusado GEREMIAS ALVES PEREIRA:

I.I) Crime de homicídio:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
,

inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes criminais
. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
, foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstâncias
e às
consequências
também inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa.

Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tendo sido reconhecido uma qualificadora (recurso que dificultou a defesa da vítima),
fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosagem, verifico a ausência de circunstâncias atenuantes, todavia, verifico a incidência de circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado responde a processo executivo de pena, pela prática de um crime de roubo majorado com trânsito em julgado anterior a estes fatos
[1]
, razão pela qual, agravo a pena em 1/6 (um sexto),
alcançando o patamar de 14 (catorze) anos de reclusão.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não havendo a ocorrência de causas de diminuição nem de aumento de pena, torno a pena definitiva em
14 (catorze) anos de reclusão
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, de acordo com o art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

I.II) em relação ao crime de destruição de cadáver:

Quanto à
culpabilidade
, inserida no próprio tipo, nada tendo que se valorar. Verifico que o réu não registra
antecedentes criminais
. Quanto a
conduta social
e
personalidade
do acusado anoto que não existem elementos concretos nos autos para aferi-los. No tocante ao
motivo
do crime e as
circunstâncias,
inerente ao tipo penal. As
consequências
são inerentes ao tipo penal. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
.

Na segunda fase, não verifico atenuantes, porém, verifico a incidência de circunstância agravante da reincidência, prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado responde a processo executivo de pena, pela prática de um crime de roubo majorado com trânsito em julgado anterior a estes fatos
[2]
, razão pela qual, agravo a pena em 1/6 (um sexto), alcançando a reprimenda de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época
, tornando-a definitiva em virtude da ausência das causas de diminuição e aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento da pena será o semiaberto, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

De acordo com o disposto no artigo 387, §2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

Em atenção ao art. 69, do Código Penal, somo as penas acima aplicadas, alcançando o patamar de
15 (quinze) anos e 02 (dois meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o artigo 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Outrossim, verifico que não se vislumbra qualquer alteração fática-jurídica favorável ao réu após a decisão que decretou a segregação cautelar do réu, além de estarem preenchidos os pressupostos necessários para sua manutenção, os quais foram devidamente explicitados na decisão que a decretou, razão pela qual
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA
do acusado.

Expeça-se o alvará de soltura em favor do acusado Douglas Rodrigo Neris dos Santos, se por outro motivo não estiver preso.

Deixo de condenar os acusados
Geremias Alves Pereira
ao pagamento de custas processuais, eis que assistido pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua situação de hipossuficiência, bem como os acusados
Douglas Rodrigo Neris dos Santos e Eliseu Silva Oliveira,
eis que estes foram absolvidos
.
[...]”
(Id. 147793250)

A defesa insurge-se em apelação pleiteando, anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, arguindo que a decisão está manifestamente contrária a provas nos autos, reconhecendo a qualificadora recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, IV, CP)
, nos termos do art. 593, §3º, do CPP. Porém, tal pleito não merece guarida.

Peço vênia para transcrever as provas lançadas nas contrarrazões ao presente recurso de apelação, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia (id. 147793255). Vejamos:

“(...)
Ao ser inquirida em juízo, a informante
DANIELI GOMES DA SILVA
ratificou as informações prestadas em sede policial, esclarecendo que, na noite anterior aos fatos, estavam na residência do acusado
GEREMIAS,
local em que fizeram uso de bebidas alcoólicas durante toda noite. Narrou que, segundo relatado por Deisy (esposa do Douglas), no momento dos fatos, a vítima AUGUSTO estava dormindo quando o acusado GEREMIAS efetuou disparo de arma de fogo contra ela e que, ao perceber que ela ainda estava com vida, efetuou golpe de arma branca (faca). Ainda, narrou que GEREMIAS, naquele mesmo dia, pediu ajuda para o ELISEU, visando ocultar o corpo da vítima, conforme narrativa abaixo:

“
Que teve um relacionamento com a vítima Augusto.
Que na noite anterior estavam na casa do GEREMIAS e passaram a noite curtindo, ingerindo bebida alcoólica até cedo. Que no local estava a declarante, o Geremias, o Douglas e a esposa e uma amiga. Que passaram a noite de boa, sem nenhuma intercorrência. Que, ao amanhecer, a declarante saiu e foi até o centro com a mãe do Douglas – na clínica fazer um óculos de grau (...); Ministério Público: Na parte da manhã quando a mãe do Douglas foi até lá, a senhora ouviu uma conversa do Geremias dizendo que ele estava sabendo que o Augusto estava armando para matá-lo e ficar com a casa dele? Declarante: Sim, senhor, houve sim esse buchicho, só que ninguém imaginava que ia acontecer (...) porque se eu tivesse ciência do que ia acontecer eu jamais iria pra casa e ficar dormindo até de noite, entendeu?; Que não foi uma coisa planejada, combinada; que até hoje não tenha ciência do que aconteceu realmente; Que o Geremias perguntou para a declarante e para o Douglas se essa história era verdade. Que falou pra ele ‘olha eu já ouvi falar sim, mas não é certeza’. Que em nenhum momento ele falou que se fosse verdade ele faria alguma coisa. Ministério Público: A senhora explicou aqui que saiu com a mãe do Douglas pra ver a questão do óculos e depois foi para sua casa dormir, mas no seu depoimento lá na Delegacia a senhora disse que antes de ir pra sua casa, por volta de meio dia, que teria retornado na casa do Geremias junto com a mãe do Douglas, foi até o quarto em que Augusto estava dormindo e teria acordado ele pra ele ir para sua casa, lembra disso? Declarante: Sim, lembro sim, na hora que eu cheguei com a mãe do Douglas, eu fui lá dentro e chamei o Augusto e falei “você não vai pra sua casa dormir, não?”, mas falei normal sem saber de nada e ele voltou a dormir. Que o Douglas, a Deisy e o Geremias ficaram lá na casa do Geremias, que a mãe do Douglas só estava esperando dar o horário, porque ela havia marcado para o Douglas ir na clínica do óculos, que acredita que a mãe do Douglas esperou dar o horário e ambos foram pra clínica. Que o Augusto ficou dormindo (...) Que foi para sua casa e dormiu a tarde toda. Que depois que acordou foi para casa da mãe do Douglas, que ninguém comentou nada, mas percebeu que o clima estava estranho.Que uma amiga contou o que tinha acontecido, mas sem detalhes, somente deu a notícia e, logo em seguida, saiu do local. Ministério Público:
Quando a senhora foi ouvida lá na Delegacia, a senhora disse, nesse sentido, que foi ao banheiro e que a Deisy entrou no banheiro e disse para a depoente que haviam acabado de matar Augusto e que a depoente ia ter que se sustentar. Declarante: Isso, ela me falou desse jeito mesmo, ela quis dizer que eu teria que ficar de boa, ficar quieta, por isso minha reação foi ir pra casa e ficar a noite toda trancada no quarto. Ministério Público: Quando ela falou que tinham acabado de matar o Augusto, de quem ela estava falando? Declarante: Do Geremias; Ministério Público: Ela falou pra você como que foi feito? Declarante: Não, ela não entrou em detalhes, eu também não quis saber; Ministério Público: E sobre essa situação de que eles iam tentar empurrar o crime para a Polícia? Declarante: Como vocês sabem o Augusto tinha muitas fichas criminais, então era o que todo mundo ia pensar, que foi a polícia
(...) Ministério Público:
E sobre essa parte que a senhora disse que o Geremias tinha acabado de chegar do local onde havia desovado o corpo, como a senhora soube disso?; Declarante: Porque na hora que chegou na casa da sua amiga foi a mesma hora que ele tinha acabado de chegar, entendeu. Mas, como eu falei eu não sabia de nada. Eu cumprimentei e falei com ele de boa – que deduziu porque ele chegou logo depois no local; Ministério Público: Como que a Deisy te contou os fatos? Declarante: Sim, ela me falou que estava na casa na hora, que o Douglas saiu com a mãe dele pra fazer o exame e a Deisy ficou na casa e o Geremias também estava lá e o Augusto dormindo; Ela falou acabaram de matar o Augusto, mas fica de boa.
Ministério Público:
Mas ela falou pra senhora que ouviu os disparos e quantos disparos que ela ouviu na casa, se o Augusto estava realmente dormindo quando ela ouviu esses disparos? Declarante: Sim, segundo ela, ele estava dormindo, aí ele tinha dado os disparos e o olho dele estava aberto ainda, mas não sei se estava com vida ou sem vida, aí foi recebido o golpe de faca. Ministério Público: Ela comentou que, além dos disparos, ela viu os golpes de faca, que o Geremias teria dado uma facada no Augusto; Declarante: Sim, senhor, porque eu acho que com o tiro ele ainda estava vivo, entendeu? Ministério Público: Esse tiro que ela relatou foi dado enquanto ele estava na cama deitado? Declarante: Sim, não era uma cama, era um colchão no chão;
Ministério Público: A Deisy falou se ela e o marido dela (Douglas) tiveram alguma participação. Declarante: Não, todo momento ela falou que eles não têm envolvimento, ela falou que simplesmente estava lá e que também foi ‘olha eu já ouvi falar sim, mas não é certeza’. Que em nenhum momento ele falou que se fosse verdade ele faria alguma coisa. Ministério Público: A senhora explicou aqui que saiu com a mãe do Douglas pra ver a questão do óculos e depois foi para sua casa dormir, mas no seu depoimento lá na Delegacia a senhora disse que antes de ir pra sua casa, por volta de meio dia, que teria retornado na casa do Geremias junto com a mãe do Douglas, foi até o quarto em que Augusto estava dormindo e teria acordado ele pra ele ir para sua casa, lembra disso? Declarante: Sim, lembro sim, na hora que eu cheguei com a mãe do Douglas, eu fui lá dentro e chamei o Augusto e falei “você não vai pra sua casa dormir, não?”, mas falei normal sem saber de nada e ele voltou a dormir. Que o Douglas, a Deisy e o Geremias ficaram lá na casa do Geremias, que a mãe do Douglas só estava esperando dar o horário, porque ela havia marcado para o Douglas ir na clínica do óculos, que acredita que a mãe do Douglas esperou dar o horário e ambos foram pra clínica. Que o Augusto ficou dormindo (...) Que foi para sua casa e dormiu a tarde toda. Que depois que acordou foi para casa da mãe do Douglas, que ninguém comentou nada, mas percebeu que o clima estava estranho. Que uma amiga contou o que tinha acontecido, mas sem detalhes, somente deu a notícia e, logo em seguida, saiu do local. Ministério Público:
Quando a senhora foi ouvida lá na Delegacia, a senhora disse, nesse sentido, que foi ao banheiro e que a Deisy entrou no banheiro e disse para a depoente que haviam acabado de matar Augusto e que a depoente ia ter que se sustentar. Declarante: Isso, ela me falou desse jeito mesmo, ela quis dizer que eu teria que ficar de boa, ficar quieta, por isso minha reação foi ir pra casa e ficar a noite toda trancada no quarto. Ministério Público: Quando ela falou que tinham acabado de matar o Augusto, de quem ela estava falando? Declarante: Do Geremias; Ministério Público: Ela falou pra você como que foi feito? Declarante: Não, ela não entrou em detalhes, eu também não quis saber;
Ministério Público: E sobre essa situação de que eles iam tentar empurrar o crime para a Polícia? Declarante: Como vocês sabem o Augusto tinha muitas fichas criminais, então era o que todo mundo ia pensar, que foi a polícia (...) Ministério Público: E sobre essa parte que a senhora disse que o Geremias tinha acabado de chegar do local onde havia desovado o corpo, como a senhora soube disso?; Declarante: Porque na hora que chegou na casa da sua amiga foi a mesma hora que ele tinha acabado de chegar, entendeu. Mas, como eu falei eu não sabia de nada. Eu cumprimentei e falei com ele de boa – que deduziu porque ele chegou logo depois no local; Ministério Público:
Como que a Deisy te contou os fatos? Declarante: Sim, ela me falou que estava na casa na hora, que o Douglas saiu com a mãe dele pra fazer o exame e a Deisy ficou na casa e o Geremias também estava lá e o Augusto dormindo; Ela falou acabaram de matar o Augusto, mas fica de boa. Ministério Público: Mas ela falou pra senhora que ouviu os disparos e quantos disparos que ela ouviu na casa, se o Augusto estava realmente dormindo quando ela ouviu esses disparos? Declarante: Sim, segundo ela, ele estava dormindo, aí ele tinha dado os disparos e o olho dele estava aberto ainda, mas não sei se estava com vida ou sem vida, aí foi recebido o golpe de faca. Ministério Público: Ela comentou que, além dos disparos, ela viu os golpes de faca, que o Geremias teria dado uma facada no Augusto; Declarante: Sim, senhor, porque eu acho que com o tiro ele ainda estava vivo, entendeu? Ministério Público: Esse tiro que ela relatou foi dado enquanto ele estava na cama deitado? Declarante: Sim, não era uma cama, era um colchão no chão;
Ministério Público: A Deisy falou se ela e o marido dela (Douglas) tiveram alguma participação. Declarante: Não, todo momento ela falou que eles não têm envolvimento, ela falou que simplesmente estava lá e que também foi ameaçada, ela falou que foi ameaçada pelo Geremias porque ela não pôde falar nada pra ninguém do acontecido, que só estava os dois na casa. Ministério Público
: E sobre o Geremias ter pedido ajuda do Eliseu para desovar o corpo, como você soube disso? Declarante: Eu acho que foi no mesmo dia, conversando com ela e ela comentou comigo. O único amigo do Geremias era o Eliseu. Ele foi pedir ajuda para o Eliseu. O carro da vítima eu acho que estava na casa do Eliseu também
. Ministério Público: Sabe o real motivo que o Augusto foi morto; Declarante: Eu não acredito que foi pelo motivo do Augusto ter falado que queria matar o Geremias, mas também não sei dizer qual seria o motivo. Ministério Público: Como a senhora soube que o Geremias teria que se explicar perante o Comando Vermelho, já que teria matado um faccionado; Declarante: No sábado o comentário era de que a única pessoa que sabia de tudo era o Eliseu, pois ele tinha sido chamado para ir junto, eu acho que ele (Eliseu) falou para alguém do bairro, não sei quem, que teria contato com a facção; que a partir disso a facção ficou sabendo; Ministério Público: Tem conhecimento sobre o roubo que eles cometeram anteriormente e que o Augusto teria deixado o Douglas pra trás?; Declarante: Eu não sei na onde, não sei como, não sei de nada, só sei que eles não estavam lá (...).”

Ainda, ressalta-se que a referida informante foi ouvida durante a Sessão Plenária realizada em 07/06/2022 e confirmou parcialmente sua versão em juízo, especialmente em relação a quem lhe contou sobre a morte de Augusto, afirmando que ficou sabendo informações que GEREMIAS matou o Augusto, levou para o mato e colocou fogo no corpo, no entanto, disse não ter presenciado tais fatos, apenas ficou sabendo em razão do ELISEU ter contado no bairro.

Outrossim, a informante DEISY SANTANA SOARES, esposa do acusado DOUGLAS, relatou em juízo que estava na casa de GEREMIAS no momento da ação criminosa, aduzindo que a vítima estava dormindo e que DOUGLAS havia saído para ir ao oculista. Afirmou que ouviu o primeiro disparo de arma de fogo e, após, GEREMIAS lhe puxou para dentro do quarto em que a vítima estava, ocasião em que, mostrando o corpo da vítima, disse: “olha aí o que faz com safado”, efetuando, na sequência, outro disparo de arma de fogo. Ainda, narrou que, ao perceber que a vítima estava com vida, GEREMIAS buscou uma faca na cozinha e desferiu mais um golpe na vítima
.

Ademais, relatou que, após a ação criminosa, GEREMIAS saiu de sua residência e, logo depois, retornou dirigindo o carro da vítima AUGUSTO, sendo que ELISEU chegou em outro carro, momento em ela estava fora da residência de GEREMIAS e que DOUGLAS havia acabado de chegar no local. Eis seu depoimento prestado em juízo:

“Que fizeram uma festa na casa do Geremias no dia anterior aos fatos. Que no dia dos fatos o Douglas foi com sua mãe fazer os óculos. Que na casa ficou a declarante, o Geremias e o Augusto. Que a vítima Augusto estava dormindo. Que, em certo momento, Augusto levantou e foi pra sua casa da sua mãe tomar banho, retornando depois para casa do Geremias e dormiu de novo. Que viu Geremias armado andando pela casa. Que ouviu estralos igual barulho de bombinha. Que viu Geremias sair de dentro do quarto em que Augusto estava. Que Geremias puxou a declarante pelo braço e levou no quarto em que a vítima estava, puxou o lençol de cima da cara do menino e mostrou a situação e falou: ‘olha aí o que faz com safado’ e deu mais um tiro na cara dele. Que logo mais ele viu que o corpo estava respirando, foi na cozinha, pegou uma faca e de uma facada no peito do menino, aí ele foi no banheiro e lavou a faca, falou para declarante ficar quieta e não contar nada para o Douglas, senão ia fazer do mesmo jeito com ela e com sua filha. Que os disparos foram dados enquanto a vítima estava dormindo. Que na ocasião não presenciou a vítima com arma. Que o Geremias não falou o motivo de matar Augusto. Que imagina que o motivo seja porque Augusto sempre ameaçava Geremias falando que ia tomar a casa dele. Que já presenciou o Augusto ameaçar o Geremias. Que na ocasião, estavam na sua casa quando presenciou o Augusto falar para o Geremias ‘eu vou matar você cara e vou roubar sua casa pra mim, eu estou precisando de uma casa mesmo’. Que, na oportunidade, Geremias teria dito ‘tá vendo aí o que o cara está falando pra mim’. Que não sabe o porque eles estavam discutindo. Que existia uma rixa entre eles, mas eles se davam muito bem. Que a vítima vivia na casa do Geremias, dormindo e comendo, que eram amigos. Que na noite anterior ao crime não presenciou nenhuma briga entre eles, que só viu que eles não estavam com a fisionomia muito boa. Que o Douglas (marido) comentou que o Geremias não estava gostando muito das conversas do Augusto. Que o crime ocorreu por volta das 16 horas (...) Que Douglas perdeu os óculos porque ele foi buscar uma paca do meio do mato. Que não sabe sobre ele (Douglas) ter perdido os óculos quando estava fazendo um assalto e que não contou isso para Danieli. Que na época dos fatos contou para Danieli que o Augusto tinha sido morto pelo Geremias. Que não procurou a Polícia porque estava sendo ameaçada pelo Geremias, que foi ameaçava várias vezes depois do crime. Que não sabe se o Douglas, o Geremias e o Augusto faziam roubos. Que não tem conhecimento se Douglas vendia drogas (...) Que o Eliseu não foi à noite na casa do Geremias. Que presenciou ele somente durante o dia, ocasião em teria ido ajudar o Geremias com o corpo do Augus to. Que o Geremias que foi buscar o carro para colocar o cor - po do Augusto. Que primeiro o Geremias chegou com o carro e logo mais chegou o Eliseu. Que não presenciou o Eliseu mexer com o corpo – eles entraram na casa o portão fechou. Que Geremias já tinha mexido com o corpo, colocado uns panos em cima, mas não viu ele carregando o corpo. Que nesse mesmo momento o Douglas chegou, mas a declarante já estava pra fora da residência – já na rua. Que o Geremias mandou a declarante embora e bem e foi bem na hora que o Douglas chegou (...) Que eles já estavam com o carro dentro da casa para colocar o corpo dentro. Que é mentira as declarações do Geremias na polícia dizendo que viu o corpo do Augusto na casa do Douglas. Que ele quer incriminar o Douglas. Que não sabe se o Geremias ameaçou o Douglas. Que somente a declarante foi ameaçada e não procurou a polícia por sentir medo (...) Que não tem conhecimento sobre o Douglas ter pedido para o Geremias assumir a morte do Augusto perante o Comando Vermelho.”

Do mesmo modo, a aludida informante, quando ouvida durante a Sessão Plenária realizada em 07/06/2022, confirmou ter visto o GEREMIAS matar o AUGUSTO, alegando que GEREMIAS deu um tiro na vítima e depois lhe chamou para ir no quarto, mostrando a vítima morta, dizendo “olha o que faz com safado”, dando mais um tiro nele e, após, buscou uma faca e deu uma facada no peito da vítima.

Outrossim, confirmou que AUGUSTO estava dormindo quando foi morto. Ainda quanto à prova oral, por elucidativo, cumpre transcrever o depoimento judicial da testemunha THYAGO CELESTINO PEREIRA, escrivão da polícia civil que atuou nas investigações, in verbis:

“Que dias antes do Augusto ser morto a equipe policial se deslocou até o bairro do Augusto para tentar prendê-lo, ele tinha um mandado por roubo e, na ocasião, várias pessoas viram os policiais na localidade. Que dias atrás o Augusto teria praticado um homicídio no bairro Alto da Glória, que a vítima era do PCC (...) Que durante as investigações ficou claro que realmente quem efetuou os disparos de arma de fogo foi o GEREMIAS, provavelmente uma espingarda. Que o DOUGLAS narra que, no momento, ele não estava na casa – que somente sua esposa estava, dizendo que todos esses envolvidos são bem conhecidos. Que o Augusto era integrante do Comando Vermelho. Que não sabe se o DOUGLAS e o GEREMIAS faziam parte, mas eles sabem como funcionam as regras de crime em Sinop (...). Que a motivação, a partir de relatos da Deisy e do Douglas, é que o Augusto, quando ficava doido, falava que ia tomar a casa do Geremias e essa, na visão deles, seria a motivação do Geremias ter matado o Augusto (...) Que na investigação do homicídio descobrimos que DOUGLAS, ELISEU, GEREMIAS, Augusto e Davi cometeram anteriormente vários crimes de roubos, sendo que uma das motivações que descobriram foi que, em um desses roubos, o Augusto era responsável por buscar a quadrilha na residência e ele não teria feito isso, ficando com medo de ir buscar e ser identificado, fato que gerou um clima muito tenso entre eles (...). Que o GEREMIAS nega a autoria, apontando para o DOUGLAS, inclusive, narrando que o crime teria sido na casa do Douglas, mas o ELISEU afirmou nas declarações que o GEREMIAS foi na casa dele falando que tinha matado o Augusto, chamou ele pra ir na residência e ele teria ajudado a colocar o corpo no carro para ocultar. Que o ELISEU afirmou que, quando chegou na residência do GEREMIAS, ele presenciou o DOUGLAS e a Deisy saindo do local (...) Que as investigações apuram que o crime ocorreu dentro da casa do GEREMIAS, que vizinhos teriam dito para a mãe do Augusto que presenciaram uma movimentação estranha na casa do GEREMIAS. Que, em relação ao autor dos disparos, a esposa do DOUGLAS (Deisy) afirma que teria sido o GEREMIAS, estando no momento dos fatos somente ela e o GEREMIAS na casa. Que essa situação de afirmar se o DOUGLAS realmente fez algum disparo contra a vítima não tem como afirmar, porque até então quem estava na casa como testemunha é a própria esposa do DOUGLAS (...) Que o ELISEU afirma que quando foi ocultar o corpo o DOUGLAS estava lá, mas o DOUGLAS fala que não (....)

Que após a morte do Augusto eles se reuniram e tentaram imputar a culpa desse homicídio para a polícia. Que se o DOUGLAS realmente não tivesse participação ele teria delatado o GEREMIAS pra todo mundo, mas ainda tentaram consertar a situação pra não sobrar pra ninguém (...). Que o Pedro César de Jesus (do Comando Vermelho) entendeu que o autor do crime era o GEREMIAS e mandou matá-lo por ele ter matado o Augusto, que era integrante do Comando Vermelho, sem autorização. Que, em razão disso, o Pedro César determinou que os envolvidos na situação matassem o GEREMIAS para ficarem limpos perante a organização. Que acredita que para a organização não ficou clara a participação do DOUGLAS, senão eles teriam determinado também a morte dele. Que para a investigação não ficou claro que o DOUGLAS teria realizado algum disparo contra a vítima, o que ficou claro é que a versão do DOUGLAS, do Adão e da Deisy é contra a versão do GEREMIAS, sendo três pessoas relatando uma história e o GEREMIAS relatando outra. Que as testemunhas são todos criminosos e mentirosos, então ficou complicado, infelizmente é só o testemunho deles (...). Que eles eram amigos e comparsas, afinal, faziam churrasco e cometiam crimes juntos. Que o Augusto era temido no mundo do crime, especialmente porque quando era menor ele cometeu vários homicídios, inclusive, dias antes da morte dele ele cometeu um homicídio no bairro Alto da Glória. Que era temido por matar para o Comando (...) Que não tem informações se houve algum rompimento de amizade entre eles, afinal, estavam juntos no mesmo dia (...) Que o DOUGLAS afirma que teria perdido os óculos no roubo. Que no momento dos fatos teria ido ao oculista. Que não tem conhecimento se foi realizado o levantamento dessas informações. Que recorda que tentaram procurar a mãe do Douglas pra confirmar o horário, mas na época ela estava viajando (...). Que a versão apresentada por GEREMIAS na fase policial não se confirmou, que ficou confirmado que o Augusto foi morto dentro da casa do GEREMIAS (...). Que sobre o ELISEU houve denúncia anônima e a mãe do Augusto informou que o ELISEU teria ajudado esconder o corpo (...). Que, nesse ponto, a contradição é que o DOUGLAS relata que estava no oculista, mas o ELISEU narrou que, quando chegou na residência do GEREMIAS, o DOUGLAS estava com a Deisy lá (...). Que o ELISEU afirma que só ajudou a colocar o corpo no carro, que o GEREMIAS foi sozinho levar e ocultar o corpo. Que em suas declarações narrou que foi ameaçado pelo GEREMIAS, mas sem informar de que forma
;”

Outrossim, convém ressaltar que, em seu depoimento durante a Sessão de Julgamento, a testemunha THYAGO corroborou a versão apresentada em juízo, bem como na fase inquisitiva.

Por sua vez, ao ser interrogado em juízo, o réu GEREMIAS ALVES PEREIRA negou a prática do crime de homicídio qualificado, imputando sua autoria ao acusado DOUGLAS, alegando, inclusive, que a ação criminosa teria ocorrido na residência de DOUGLAS. Disse que, na noite anterior aos fatos, estavam todos na sua residência, contudo, na manhã seguinte, a vítima AUGUSTO, o acusado DOUGLAS e a Deisy foram embora. Eis o relato apresentado:

“Que estava comendo um espetinho na noite de quinta para sexta-feira. Que chegou a esposa do Douglas e falou de um acontecimento que estava ocorrendo na casa dela – que o Augusto estava lá e ela estava brava com o Augusto, porque o Augusto não teria ido buscar o marido dela. Que não falou sobre o que era, segundo ela, estava caçando uma paca no mato, em princípio, pediu para eu ir buscar, mas eu não fui e eles pegaram um uber e foram buscar o Douglas. Que trouxeram o Douglas e houve uma discussão entre o Douglas e a esposa dele (...). Que o Augusto estava morando em sua casa fazia uns 30/40 dias. Que a mãe dele pode confirmar isso. Que não tinha inimizade com ele. Que Augusto tinha um quarto separado e ajudava nas despesas e que, inclusive, levou Danieli várias vezes no quarto. Que, na noite anterior aos fatos, o DOUGLAS comprou uns litros de Whisky e falou ‘vamos beber lá na sua casa’. Que foram beber na sua casa e fizeram churrasco. Que DOUGLAS levou drogas e passaram a noite toda. (...). Que, durante a madrugada, o DOUGLAS começou a falar que ia tirar a vida do Augusto. Que falou ‘para de falar isso na minha casa’. Que nesse momento a Danieli apareceu e falou para falar baixo que o Augusto estava escutando (...). Que umas 10/11 horas a Daniele acordou e chamou o Augusto. Que o Augusto, o Douglas e a esposa do Douglas saíram. Que, aparentemente, eles iam fazer um almoço na casa deles. Que de tardezinha passou na casa da mãe do DOUGLAS e a irmã dele falou que ele tinha ido no oculista com ele. Que voltou para sua casa. Que depois foi para a casa do DOUGLAS novamente e já tinha acontecido (...). Que viu o corpo do Augusto na casa do Douglas. Que estava a Deisy e o Douglas (...). Que viu o carro do Augusto da casa. Que era por volta de umas 16h30. Que tinha sangue na casa, mas pouca coisa. Que não viu disparos. Que não contaram qual foi a arma. Que o corpo estava bem na sala que era conjugada com a cozinha. Que não viu os sinais de esfaqueamento. Que não viu ninguém pegar o corpo para desovar. Que não teve participação (...). Que nega as declarações prestadas pelo Davi de fls. 113 (...). Que depois do ocorrido o DOUGLAS falou ‘assume isso aí – que você não tem camisa – não vai dar nada pra você – você não sabia das regras, quebra meu galho aí’; eu falei não dar nada pra mim, cara? E ele falou ‘não vai dar nada pra você’ (...). Que assumiu perante o Comando Vermelho que teria matado a vítima Augusto. Que conversou com uma pessoa do Comando chamada Babalu. Que não assumiu diante das autoridades. (...) Que depois que assumiu perante o Comando Vermelho foi vítima de tentativa de homicídio (...) Que não sabia das regras da facção (...) Que o motivo que o Douglas teria para matar o Augusto é desconfianças concernentes à esposa dele”.

Ainda, durante seu interrogatório na Sessão Plenária, realizada em 07/06/2022 o acusado GEREMIAS ALVES PEREIRA negou a prática delitiva, imputando a autoria ao corréu DOUGLAS.

A seu turno, o corréu DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS, em seu interrogatório judicial, negou qualquer envolvimento na empreitada criminosa, alegando que, no momento do crime, estava em uma clínica de olhos e, quando o crime ocorreu, foi avisado por sua esposa Deisy, sendo que, posteriormente, retornou na casa de GEREMIAS apenas para buscar sua esposa, conforme relato abaixo:

“Que passaram a noite na casa do GEREMIAS. Que na parte da manhã ficaram na residência a Deisy, o Augusto e o GEREMIAS. (...) Que foi na fábrica dos óculos e depois na Clínica Santo Antônio (...) Que chegou na clínica dos óculos por volta das 13h30min (...) Que só retornou para o bairro por volta das 16h30/17 horas (...) Que a Deisy contou por mensagem o que tinha acontecido e, então, voltou para buscar ela na casa do GEREMIAS (...) Que quando chegou a Deisy estava na frente da casa do GEREMIAS. Que, nesse momento, o ELISEU chegou (...) Que a Deisy falou que o GEREMIAS matou o Augusto e não queria deixar ela sair da casa (...) Que rolou buchicho que o Augusto queria matar o GEREMIAS para tomar a casa dele (...). Que na manhã do dia dos fatos o GEREMIAS perguntou: ‘O Augusto quer me matar mesmo?’. Que falou que não, que se ele quisesse não ficaria dormindo na casa de GEREMIAS (...). Que a casa do GEREMIAS é de portão de grade, mas não é todo lacrado. Que chegou na frente da casa dele e ele falou nem entra aqui, vai para sua casa. Que GEREMIAS estava com uma faca na mão. Que chegou o ELISEU. Que não viu o corpo. Que só viu o GEREMIAS e o carro da vítima estacionado de ré. Que não lembra de ter falado na Delegacia que viu o corpo (...). Que foi embora e no caminho a Deisy contou os detalhes (...). Que o ELISEU contou tudo o que aconteceu (...). Que não viu ele levando o corpo, mas o ELISEU contou (...). Que não falou mais com o GEREMIAS depois do ocorrido. Que não entrou em contato com nenhum babalu. Que nunca foi faccionado (...). Que foi o Davi que tentou matar o GEREMIAS. Que o Davi falou que tentou matar o GEREMIAS por causa da mulher dele (...). Que não conversou com nenhum Azul (...). Que não falou o que está nas suas declarações na polícia (...). Que o Eliseu falou que ajudou a colocar o corpo no carro, mas que não foi no local levar.

Do mesmo modo, durante seu interrogatório na Sessão Plenária realizada em 07/06/2022, o acusado DOUGLAS RODRIGO NERIS DOS SANTOS confirmou a versão apresentada em juízo.

Em seu interrogatório judicial, o réu ELISEU SILVA OLIVEIRA relatou que o réu GEREMIAS foi até a sua residência e, na ocasião, disse ter matado a vítima, tendo confirmado que ajudou GEREMIAS a colocar o corpo da vítima dentro do carro, porém, disse que não foi ao local com o GEREMIAS. Além disso, afirmou que, ao chegar na residência do GEREMIAS, lá estavam o DOUGLAS e a sua esposa Deisy. Eis a narrativa apresentada:

“Que estava em casa no dia do ocorrido quando o GEREMIAS chegou. Que não recorda o horário. Que GEREMIAS falou que tinha acabado de matar o Augusto. Que GEREMIAS pediu ajuda para carregar o corpo. Que não queria ajudar, mas GEREMIAS falou ‘eu não estou pedindo, vamos lá’. Que o GEREMIAS pegou o carro do Augusto. Que pegou seu carro e foi também, mas foi forçado. Que, ao chegar na residência do GEREMIAS, estava o DOUGLAS (gordinho) e a mulher (Deisy). Que estavam quase chegando na esquina da casa. Que o DOUGLAS falou ‘Eliseu você não viu nada’. Que entendeu isso de um modo geral para abafar o caso (...). Que o Augusto estava em cima da cama coberto com uns panos (...) Que abriu o carro e corpo foi colocado no banco de trás. Que pegou nos braços dele e o GEREMIAS pegou na perna e colocou no carro. Que dobrou as pernas dele. Que não recorda o horário, mas já era bem avançado, depois do almoço (....). Que o GEREMIAS não falou o motivo de ter matado o Augusto (...). Que, na noite anterior, foi na casa do GEREMIAS atrás do Augusto, mas não entrou, só falou com ele no portão (...). O GEREMIAS não relatou como foi que matou (...). Que no bairro os menores estavam comentando que o Augusto foi morto pela polícia. Que falou para os menores que não foi a polícia e sim o GEREMIAS e que ele fez carregar o corpo (...). Que GEREMIAS ficou sabendo. Que GEREMIAS foi até na sua casa, quebrou a porta do seu quarto. Que pensou que GEREMIAS ia lhe matar (...). Que não confirma sua declaração na polícia sobre o Douglas (gordinho) estar na frente da sua casa enquanto o GEREMIAS entrou. Que parecia ter alguém junto com ele, mas não pode confirmar porque não conseguia ver direito. Que o vizinho está de prova. Que não pode confirmar porque tinha acabado de consumir droga (...). Que depois dos fatos não viu mais o Douglas e o GEREMIAS juntos (...). Que não conseguiu ver exatamente os ferimentos no Augusto, mas o sangue estava na região da cabeça (...), Que GEREMIAS, quando chegou na sua residência, tinha sangue nos braços (...). Que não ajudou a atear fogo. Que o único contato com o Augusto foi tirar de cima da cama e colocar no carro. Que foi sua única participação. Que não tinha nada contra a vítima.”

Por sua vez, na Sessão Plenária realizada em 07/06/2022 o acusado ELISEU permaneceu em silêncio.”

Quanto a decisão proferida pelo conselho de sentença, é sabido que a cassação do veredito do Júri Popular por conta de dissonância com as provas produzidas em instrução somente cabível quando a decisão for de todo divorciada de qualquer elemento probatório acostado aos autos, em um notório e inquestionável descompasso com a verdade real delineada.

No caso em tela, nota-se que esta não é a situação, tendo em vista que, conforme demonstrado através das provas testemunhais produzidas, quais sejam a testemunha
Danieli Gomes da Silva, as declarações da testemunha Deisy Santana Soares,

e os depoimentos prestados por
Thiago Celestino Pereira, Hemerson de Sá Menezes, Eliseu Silva Oliveira e Douglas Rodrigo Neris dos Santos, que corroboram entre si, todos, dando contra que o apelante é o autor dos crimes imputados. Logo, o veredito do Conselho de Sentença está firmado em elementos probatórios produzidos tanto durante a fase extrajudicial quanto em plenário, se encontrando em perfeita harmonia com o arcabouço probatório acostado aos autos.

Nesse sentido, TJMT:

“[...] Não há que se falar em anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri, pois o édito condenatório prolatado pelo Conselho de Sentença (inclusive o reconhecimento da autoria do apelante) foi devidamente baseado nas provas constantes nos autos que apontavam para este sentido. [...](N.U 0001049-63.2019.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 05/09/2022)”

“[...] 2.
É entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante o que determina o art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.
Somente poderá ser acolhida a alegação de decisão manifestadamente contrária à prova dos autos quando esta não tiver o mínimo de embasamento no conjunto probatório, o que não é o caso destes autos, pois as provasjudicializadas amparam a versão da acusação, encontrando-se apta a sustentar veredicto dosjurados pela condenação do apelante por homicídio qualificado, restando afastadas as teses defensivas de ocorrência de legítima defesa e de desclassificação para a forma privilegiada. [...] (N.U 0013483-42.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, SegundaCâmaraCriminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021)”

“[...] Não há falar em anulação da sentença proferida pelo Tribunal do Júri se a tese acolhida pelos jurados encontra respaldo na prova produzida durante a instrução processual, pois, em obediência ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, somente a decisão manifestamente contrária a todo o arcabouço probatório é passível de anulação.
[...](N.U 0001206-39.2017.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, SegundaCâmaraCriminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021)”

Seguindo o mesmo sentido, o Enunciado Orientativo da Turma de
Câmaras Criminais Reunidas n. 13, que diz:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”

Dos elementos de prova amealhados aos autos, é possível concluir que a versão escolhida pelo Júri possui o necessário suporte probatório, o que inviabiliza, diga-se mais uma vez, a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

No que tange à qualificadora “recurso que dificultou a defesa da vítima”, todos os depoimentos comprovam que o réu desferiu os tiros de arma de fogo e os golpes de arma branca (faca) na vítima, enquanto estava dormindo em um dos quartos da residência.
Assim, para o reconhecimento da qualificadora está devidamente provada nos autos, devendo ser mantida, visto que o a forma como executou o crime, por obvio, não possibilitaria à vítima qualquer defesa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1) PLEITOS DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA E DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) PERDA DO CARGO PÚBLICO. PENALIDADE APLICADA PELO MAGISTRADO COMO EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DO CRIME PRATICADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARGO OCUPADO. QUANTUM DA PENA IMPOSTA. ART. 93, I, B, DO CÓDIGO PENAL - CP. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias concluíram que o conjunto probatório dos autos, produzido sob o crivo do contraditório, mostrou-se robusto o suficiente para comprovar a autoria delitiva e dar suporte ao édito condenatório. Do mesmo modo, entenderam que restou caracterizada a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, sobretudo por restar comprovado o elemento surpresa, eis que o recorrente invadiu a casa, quando a vítima encontrava-se dormindo, e após arrombar a porta da frente, a esfaqueou. 1.1. Diante da conclusão da instância ordinária, para rever esse entendimento, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 2. As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação expressa e idônea para motivação da perda do cargo público, ressaltando que a gravidade do crime praticado era de fato incompatível com o cargo de assessor parlamentar, bem como o apontamento do requisito objetivo, uma vez que a pena imposta coadunaria na perda do cargo, em atenção ao disposto no artigo 92, I, "b" do Código Penal. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.919.338/AP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 23/3/2021.)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO. NÃO CABIMENTO. SOBERANIA DO JÚRI. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa, por ser constitucionalmente o Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 2. A qualificadora prevista no inciso IV do § 2º do artigo 121 do Código Penal caracteriza-se pelo comportamento insidioso do agente, no sentido de criar para a vítima uma situação imprevisível, que torne difícil ou impossível a sua defesa, a fim de obter maior êxito na empreitada delituosa. 3. No caso, a existência de eventuais desavenças anteriores não afasta, por si só, a possibilidade de aplicação da referida qualificadora, mormente quando existem elementos indicativos nos autos de que a ação criminosa ocorreu mediante surpresa, quando a vítima estava em seu quarto, na cama, dormindo. 4. Assim, existindo indícios de que a agravante agiu de modo a dificultar ou impossibilitar a defesa do ofendido, não há como decotar a qualificadora em questão, impondo-se a submissão dos fatos à Corte popular. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 765.638/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 13/10/2015, DJe de 28/10/2015.)

Ademais, como é cediço, as qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorre nos autos.

A propósito, o entendimento jurisprudencial:

“[...]As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não ocorre nos autos. [...] (N.U 1000423-19.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 11/07/2022)

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por

Geremias Alves Pereira
, mantendo inalterada a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023